Tribunal: TJMT
Processo: 0013528-90.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Recurso Inominado no.:
0013528-90.2015.8.11.0003 – AP - PJE
Origem:
Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
Recorrente(s):
ISAURA OLIVEIRA FERNANDES
NELSON DE OLIVEIRA VIEIRA
Recorrido(s):
SANEAR E OUTROS
Juíza Relatora:
Dra. PATRÍCIA CENI
Vistos, etc.
Tratam-se os autos de Ação de Indenização por Danos Morais por Queima de Aparelho. Alegam os autores que na data de 22/12/2014, a empresa Sanear, ao realizar reparos na rede de água e esgoto, ocasionou um acidente no local, colidindo com os postes de fornecimento de energia, provocando oscilação elétrica, ocasionando queima de vários equipamentos eletrônicos.
No curso dos autos, ocorreu a realização de Audiência de Instrução e Julgamento, CD/ÁUDIO, anexo no Id. 1794306, contudo, as informações não estão contidas nos autos eletrônicos, não sendo possível o acesso para elaborar decisão nesta Corte.
Para tanto, devolvo os autos ao cartório para que sejam procedidas as diligências necessárias para a juntada do áudio referente à audiência de Instrução e oitiva de testemunhas.
Às providências. Cumpra-se.
Dra. PATRÍCIA CENI
Juíza de Direito - Relatora